Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-02.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. CONTRATO DE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (ARV). PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 30 (TRINTA) DIAS PARA O REPASSE DE RECEBÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO INSERIDA NO ÂMBITO DO DISSABOR, SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO EMERGENCIAL E LUCRO CESSANTE NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em geral, os contratos de recebíveis por venda em máquina de cartão (crédito/débito), registram o prazo de 30 (trinta) dias, para o recebimento das vendas a vista e, de forma fracionada, nas vendas parceladas, tudo a depender da forma contratada e dos custos envolvidos. Assim, não é possível reconhecer no caso, a ocorrência de fato que extrapole a sensação de aborrecimento. Precedente. (TJSP – 24ª CDPv – RApC nº 1021493-73.2019.8.26.0576 – rel. Desembargador Cláudio Marques – j. 31/08/2022) 2- Ausente a demonstração inequívoca do dano material efetivamente sofrido, resulta na inviabilidade da pretensão indenizatória neste ponto. 3- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011396-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO FIGUEIREDO - CPF: 551.807.871-49 (RECORRENTE), ALINE CRISTIANE DA CONCEICAO - CPF: 011.794.191-38 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023